Tribunal: TJSP
Processo: 1019782-61.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado

Ementa:

*REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos causados aos aparelhos.
7. Tratando-se de relação extracontratual os juros de mora devem correr do efetivo desembolso.
8. Recurso provido.*